Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719008-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, pela qual rejeitada impugnação à penhora e mantida a constrição, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS em desfavor de BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE. Este Juízo deferiu a penhora de créditos do Executado BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, CNPJ n° 03.962.415/0001-34, junto à CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, à GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., e à GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA., até o limite de R$985.637,28, atualizado até janeiro de 2022, nos termos da Decisão Interlocutória de Id. n. 119104131. O Executado apresentou Impugnação à Penhora, consoante petição de Id. n. 122159383. Aduz que seu faturamento, atualmente, é composto, quase em sua integralidade, pelos recebíveis da CBF e da TV Globo. Sustenta que a penhora de receitas, em casos como o presente, equivale à penhora do próprio faturamento da pessoa jurídica, pois incide sobre valores que compõem ou irão compor grande parte do capital de giro, essencial para o pleno exercício das atividades sociais, econômicas, financeiras e esportivas do Brasiliense Futebol Clube. Alega que a decisão gera risco de causar danos irreparáveis à executada e também aos seus funcionários, na medida em que, fatalmente, a penhora, da forma como deferida, impedirá que o Clube honre o pagamento dos salários de seus colaboradores, verba esta eminentemente de caráter alimentar. Defende, ainda, que as parcelas cobradas dos contratos indicados nos Ids. no 79977026 – Pág. 21 a 79977026 – Pág. 36, as quais tiveram início antes de 18/10/2000, encontram-se prescritas, já que a ação foi proposta somente em 18/10/2005, motivo pelo qual a presente execução não pode tramitar perseguindo dívida inexigível, nos moldes do art. 206, §5o, I do CC/02. Afirma a existência de excesso de execução na ordem de R$ 427.401,49. Requer: “a) Acolhida para determinar a limitação da penhora ordenada, em justo percentual de 5% (cinco por cento), que representa uma parte razoável dos recebíveis, sob pena de violação aos arts. 805 e 866, §1o ambos do CPC ou, de maneira subsidiária, no importe em que esse juízo entender devido; b) acolhida para decretar a prescrição das parcelas de 1% cobradas pelo exequente anteriores a 18/10/2000 e, por conseguinte, sejam decotados os valores prescritos, sob pena de claro enriquecimento ilícito por parte do credor; c) Acolhida para determinar indevidas as parcelas cobradas em relação aos contratos que sequer estavam vigentes na época da cobrança, conforme amplamente demonstrado nos documentos anexos; d) acolhida quanto ao excesso no valor cobrado, retificando-se os cálculos no que forem necessários, para fixar que o valor devido pela condenação é de R$ 179.535,48 (cento e setenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarente e oito centavos), até 31/1/2022, consignando a taxa SELIC como única indexadora dos cálculos, nos termos do Tema 176 do STJ e do art. 406 do Código Civil, conforme cálculos em anexo; e) de maneira subsidiária, quanto ao excesso no valor cobrado, retificando-se os cálculos no que forem necessários, para fixar que o valor devido pela condenação é de R$ 558.235,79 (quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), até 31/1/2022, nos mesmos parâmetros utilizados pelo exequente, conforme planilha em anexo; f) acolhida, condenando a exequente ao pagamento do montante cobrado indevidamente no importe de R$ 427.401,49 (quatrocentos e vinte e sete mil quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos), na forma do art. 940 do Código Civil de 2002, mais honorários sobre o valor cobrado em excesso; g) acolhida, condenando-se o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor cobrado em excesso, nos moldes do art. 85, CPC.” Intimado, o Exequente pleiteou o não conhecimento da Impugnação e, subsidiariamente, a rejeição. Requereu, ainda, a intimação da Confederação Brasileira de Futebol para que deposite em conta-judicial vinculada ao presente feito os valores penhorados, devendo a entidade desportiva ser alertada do disposto nos §§2° e 3° do artigo 856, do Código de Processo Civil. É o relatório do necessário. Decido. PRESCRIÇÃO O Executado sustenta que as parcelas cobradas dos contratos indicados nos Ids. no 79977026 – Pág. 21 a 79977026 – Pág. 36, as quais tiveram início antes de 18/10/2000, encontram-se prescritas, já que a ação foi proposta somente em 18/10/2005. A prescrição do débito exequendo é matéria preclusa, uma vez que já houve a prolação de Sentença e Acórdão pelo Tribunal, que transitou em julgado. O Acórdão da fase de conhecimento tornou-se título executivo, afastando, assim, as discussões acerca do negócio jurídico originalmente entabulado entre as partes. Cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL QUE CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO APENAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538 do CPC só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu na espécie" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.349.660/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 24/6/2015). 2. O recurso especial que cumpre os requisitos legais de admissibilidade deve ser conhecido. 3. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se alegue análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive matéria de ordem pública, como a prescrição ocorrida integralmente no processo de conhecimento. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1711344 / PE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0306797-9, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), Órgão Julgador: 4a Turma; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data da Publicação:28/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA LIQUIDANDA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é admitida a alegação de prescrição se superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 872160 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0048468-3, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), Órgão Julgador: 3aTurma, Data do Julgamento: 04/05/2017, Data da Publicação: 26/05/2017) Diante do exposto, REJEITO A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. EXCESSO DE EXECUÇÃO A impugnação à penhora se encontra regulada pelo artigo 525, §11 do CPC, que assim dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Da simples leitura do artigo, percebe-se que há dois requisitos para apresentação desta impugnação: a) as questões discutidas devem ser posteriores ao fim do prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, caput do CPC); b) a matéria objeto de discussão deve limitar-se, no caso de impugnação à penhora, à sua validade e adequação. A alegação de excesso de execução não é matéria a ser discutida na impugnação à penhora, pelo fato de não cumprir nenhum dos dois requisitos acima mencionados. Em primeiro lugar, a alegação de excesso de execução não possui nenhum tipo de correlação com os aspectos da penhora, seja sua validade, seja sua adequação. Em segundo, excesso de execução não é matéria superveniente ao prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. O CPC estabelece em seu artigo 525 as matérias que podem ser argüidas na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que, entre elas, se encontra o excesso de execução: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Constata-se, desta forma, que deveria o requerido ter formulado sua alegação de excesso de execução quando da fluência do prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença Não o fazendo, lhe é defeso suscitar tal questão em sede de impugnação à penhora, uma vez que a matéria se encontra preclusa. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO. ART. 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, que julgou extinta a fase do cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II do CPC. 1.1. Recurso aviado para reformar a sentença sob a alegação de excesso na execução. 2. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que a pretensão em tela nada mais é do que a reiteração de pedido anteriormente deduzido e não conhecido em razão de intempestividade.2.1. Por mais que o apelante queira induzir o entendimento de que investe frente à penhora realizada via BACENJUD, deduz as mesmas alegações que fundamentaram seu pedido de reconhecimento do excesso de execução, os quais não foram conhecidos em razão do transcurso do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O recorrente aproveitou-se da intimação que lhe foi dirigida para impugnar a penhora e apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença.3.1. Diante disso, o intento do apelante de impugnar, após o decurso do prazo, os cálculos apresentados pela credora, gerou sua aquiescência tácita acerca do montante devido, justamente pela prática, sem qualquer reserva, de ato incompatível com posterior irresignação.3.2. Portanto, tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo o apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do novo Código de Processo Civil. 3.3. Precedente desta Corte:"1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e improvido." (20160020182289AGI, Relatora: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 29/11/2016). 4. Nessas condições, acertada é a sentença ao reconhecer a concordância do apelante quanto ao valor do débito, uma vez que não foi impugnado, em momento oportuno, o cálculo apresentado pela credora. 4.1. Opera-se, portanto, a preclusão quanto à matéria, o que obsta a apreciação da divergência de valor apontada no presente recurso. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1080745, 20170110460234APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 317/360) Destaque-se que não se trata de matéria de ordem pública passível de análise a qualquer tempo pelo magistrado. Neste sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO. I - O excesso de execução não é matéria de ordem pública, mas sim de defesa própria da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual se sujeita à preclusão quando não apresentada no momento processual oportuno. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1131369, 07134861520188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO com relação à alegação de excesso de execução. FATURAMENTO O Executado sustenta que a penhora de receitas, em casos como o presente, equivale à penhora do próprio faturamento da pessoa jurídica, razão pela qual deve ser limitado a percentual razoável, sob pena de violação aos artigos 805 e 866, §1o ambos do CPC. Não merece prosperar a alegação do Devedor. O faturamento dos clubes de futebol vem de diversas fontes, entre elas prêmios recebidos em razão do êxito em campeonatos, como é o caso. O Devedor não instruiu seu pedido com documento apto a demonstrar as fontes de seu faturamento, de modo a comprovar a alegação de que sua receita vem quase que exclusivamente de recebíveis da CBF e da TV Globo. Não demonstrou, ainda, que o valor penhorado é imprescindível para que o honre o pagamento dos salários de seus empregados, tal como alega. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento do pedido de limitação da penhora em 5%. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA e mantenho a constrição determinada. Por outro lado, tendo em vista que a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL não respondeu o ofício enviado por este Juízo até a presente data, expeça-se, COM URGÊNCIA, CARTA DE INTIMAÇÃO À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, no endereço indicado na petição de Id. n. 118828915 (Avenida Luis Carlos Prestes, n° 130, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22.775-055), para que proceda ao depósito em conta judicial vinculada ao presente processo dos créditos do Executado BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, CNPJ n° 03.962.415/0001-34, junto à CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, à GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., e à GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA., até o limite de R$ 985.637,28, atualizado até janeiro de 2022, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de responder pessoalmente pelo pagamento, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil. Destaque-se que a resposta deverá conter o número do processo ao qual se refere, podendo, inclusive, ser encaminhada pelo e-mail deste Juízo, 16vcivel.brasilia@tjdft.jus.br Ficam as partes intimadas.” – ID 125250578, pp. 1 a 8. Os embargos de declaração opostos pela agravante (ID126308402) foram rejeitados (decisão de ID 126755065). Nas razões recursais (ID 36234426), BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE afirma prescrição da contribuição de 1% (um por cento) sobre os contratos firmados antes 18/10/2000: “13. A decisão agravada afirma que a contribuição de 1% sobre os contratos indicados nos ID’s 79977026 – Pág. 21 a 79977026 – Pág. 36, os quais tiveram início antes de 18/10/2000 (cinco anos antes da propositura da ação de conhecimento), não estão prescritos, pois segundo seu entendimento: “a prescrição do débito exequendo é matéria preclusa, uma vez que já houve a prolação de Sentença e Acórdão pelo Tribunal, que transitou em julgado”. 14. Como é cediço, o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Verifica-se que durante todo o curso do processo, seja na fase de conhecimento ou em sede de execução, tal questão nunca foi levantada por nenhuma das partes, nem de ofício pelo juiz, o que merece análise no presente momento. Esse é o entendimento desse E.TJDFT.( )” – ID 36234426, p. 8. Sustenta cobrança indevida de contratos que já haviam sido rescindidos: “21. Outrossim, a fundamentação da decisão agravada se mostrou genérica e sem qualquer relação às questões apontadas pela ora agravante, em sua impugnação. Analisando detidamente os documentos apontados em ID’s no 79977026 – Pág. 21 a 79977026 – Pág. 36, observa-se clara cobrança em dobro em diversos contratos indicados pelo exequente/agravado. 22. O autor cobra 1% sobre o valor anual de mais de 405 contratos firmados entre os atletas e a executada. 23. Entretanto, vários contratos apresentados foram rescindidos antes mesmo de seu fim, tendo a autora mantido a aplicação de 1% sobre todo o contrato, mesmo havendo rescisão contratual antecipada, do que fazem prova os termos de rescisão anexos. A título de exemplo, verifica-se o caso do jogador Agnaldo Cordeiro Pereira, que teve dois contratos firmados com a executada. O primeiro entre 27/12/2004 e 10/12/2005 e o segundo entre 1o/6/2005 e 10/12/2005. ( )” – ID 36234426, p. 11. Alega excesso de execução e defende necessidade de intimação para manifestação acerca de novas planilhas juntadas aos autos: “30. No caso em comento, a ação foi ingressada em 18/10/2005. O débito exequendo refere-se a 1% sobre o valor total do contrato de cada atleta, o que resultou, segundo o exequente, no valor histórico de R$71.293,69 a partir de 18/10/2000. A citação ocorreu em 27/3/2006, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 18/3/2011 (ID 80006211 - Pág. 1). No curso da execução, em 6/5/2015, houve penhora de Bacenjud (ID 80006513 - Pág. 2), no valor de R$17.157,75 (dezessete mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos). 31. Em seu cumprimento de sentença, o credor indica seu débito no valor de R$ 985.637,28 (novecentos e oitenta e cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), atualizado até 24/2/2022. Na decisão agravada, o juiz de piso afirmou que “(...) deveria o requerido ter formulado sua alegação de excesso de execução quando da fluência do prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Não o fazendo, lhe é defeso suscitar tal questão em sede de impugnação à penhora, uma vez que a matéria se encontra preclusa”. 32. No entanto, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida ( ) 33. A decisão agravada deve ser reformada, pois o pedido formulado pela Agravante tem base nos arts. 493 e 4942, do CPC, os quais estipulam que é possível a correção de erros de cálculo, mesmo após a prolação de sentença, se as questões que envolvem cálculos da dívida e, especificamente aquelas que envolvem o índice de correção monetária, são consideradas questões de ordem pública. Assim, tais matérias são cognoscíveis a qualquer tempo, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRECLUSÃO DA MATÉRIA. Veja-se: ( ) 43. Reitera-se que, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Tal iniciativa não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas garante, também, que a execução se desenvolva da forma menos gravosa ao devedor, privilegiando o que dispõe o art. 805 do CPC. 44. Com efeito, se no curso da execução o credor apresentar planilhas com incorreções, a devedora não poderá impugná-las unicamente pelo fato de já ter transcorrido eventual prazo para impugnar o cumprimento de sentença? Como visto, segundo o STJ, tal matéria não se submete aos efeitos da preclusão, sob pena de claro enriquecimento ilícito por parte do exequente/agravado. 45. Verifica-se que o excesso de execução constitui matéria superveniente ao prazo concedido para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a incorreção nos cálculos apresentados pelo exequente em fevereiro de 2022, os quais contêm evidente sobreposição de juros. 46. Ademais, ao contrário do que fundamentou o magistrado a quo, o excesso de execução em comento está intimamente ligado aos aspectos da penhora deferida nos autos, uma vez que a incorreção nos cálculos transmitirá um débito indevido, ocasionando em uma reserva excessiva dos créditos a favor da agravante perante à CBF e Globo.” – ID 36234426, pp. 12 a 14 e 17/18. Defende aplicação da Taxa Selic como única indexadora dos cálculos e alega não enfrentamento de tal matéria nos autos: “52. Com efeito, a decisão a quo, conquanto tenha sido instada, por meio de embargos declaratórios, a apreciar a tese da agravante (aplicação da Selic como única indexadora dos cálculos), restou omissa e antagônica ao que foi fixado em sede do Tema de Recursos Repetitivos no 176. 53. Assim, de início, é preciso estabelecer que o fato de o credor indicar índices de correção monetária e juros de mora a seu critério não faz com que sejam esses os parâmetros a ser utilizados para o cálculo do débito, porquanto não houve determinação judicial acerca da taxa de juros e índice de correção monetária a ser empregada, seja na fase de conhecimento ou na de execução. 54. Ora, o credor tem total interesse em aplicar a taxa que lhe convém, e assim ele o fez. Contudo, isso não significa que a matéria não possa ser arguida pelo executado, fundamentalmente porque as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal. 55. Conclui-se que a matéria ora em debate (Selic) JAMAIS FOI ENFRENTADA nos autos de origem. Isto posto, é preciso estabelecer a diferença entre preclusão temporal e preclusão consumativa pro judicato. 56. Como se sabe, a preclusão temporal se assemelha a deixar transcorrer in albis um prazo, onde a matéria não foi enfrentada oportunamente, o que difere da preclusão consumativa pro judicato, pois nesta hipótese o Magistrado já teria enfrentado e decidido a questão.” – ID 36234426, p. 19. Argumenta que “A mantença da penhora em comento impedirá o clube de honrar suas despesas ordinárias, tais como pagamento de salário a seus atletas e funcionários, as quais devem ser priorizadas, sob pena de inviabilizar a continuação de sua atividade esportiva, econômica, financeira e social, o que configura flagrante incompatibilidade entre os interesses do credor e a menor onerosidade da execução.” (ID 36234426, p. 29). Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo: “100. O deferimento do efeito suspensivo para que sejam obstados os termos da r. decisão agravada e, consequentemente, não haja prosseguimento da liberação indevida do valor a ser depositado pela CBF (R$985.637,28), é medida que se impõe, eis que presentes os pressupostos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos, do Código de Processo Civil/2015. 101. A verossimilhança e/ou relevância das alegações ficam evidentes em face de toda a argumentação supra, bem como da constatação de que a agravante tem a probabilidade do direito ora vindicado. 102. O dano de difícil ou incerta reparação existe, pois caso não seja deferida a tutela recursal, o depósito no valor de R$985.637,28 será realizado nos autos e liberado em favor da agravada, mesmo que ainda pendentes as questões concernentes aos parâmetros dos cálculos (Selic e Excesso de Execução demonstrados). 103. Destaca-se que o juízo de piso determinou urgência na intimação da Confederação Brasileira de Futebol, para que proceda ao depósito em conta judicial vinculada ao processo dos créditos do agravante BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE. Veja-se: ( ) 104. Em suma, o art. 1.019, inciso I do Novo Código de Processo Civil, prescreve a possibilidade de o relator do Agravo de Instrumento, distribuído ao Tribunal ad quem, deferir a concessão do efeito suspensivo ao recurso, comunicando ao Juiz sua decisão. 105. Tal medida guarda ainda maior relevo no caso concreto, pois estão preenchidos os requisitos expostos no art. 995 do CPC, a saber, (i) possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e (ii) probabilidade de provimento do recurso, ex vi: ( ) 106. Sendo assim, não há dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos para obtenção do efeito suspensivo, visto que, caso não seja concedido, certamente causará grave risco de dano irreparável ao seu direito, o qual merece ser extirpado, uma vez comprovada a plausibilidade do pedido (fumus boni iuris) e o periculum in mora, já que, com o imediato prosseguimento do depósito trará alto risco às atividades da empresa agravante, podendo gerar sua falência. 107. Portanto, presentes estão os requisitos próprios à concessão do efeito suspensivo, a fim de SUSPENDER a decisão interlocutória agravada.” – ID 36234426, pp. 34/35. Requer ao final: “108. Diante das razões acima delineadas, requer a agravante seja dado total provimento ao presente recurso, reformando a decisão interlocutória agravada (ID n. 125250578), que foi mantida intacta através da decisão dos embargos de declaração (ID n. 126755065), a fim de: a) conceder o efeito suspensivo ao presente caso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, sob pena de gerar grave dano e de difícil reparação à agravante, conforme apontado acima; b) retificar os cálculos no que forem necessários, para fixar que o valor devido pela condenação no importe de R$ 179.535,48 (cento e setenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarente e oito centavos), até 31/1/2022, consignando, ainda, a taxa SELIC como única indexadora dos cálculos, nos termos do Tema 176 do STJ e do art. 406 do Código Civil, conforme cálculos em anexo; c) determinar a limitação da penhora ordenada, em justo percentual de 5% (cinco por cento), que representa uma parte razoável dos recebíveis, sob pena de violação aos arts. 805 e 866, §1o ambos do CPC ou, de maneira subsidiária, no importe em que essa turma entender devido; d) decretar a prescrição das contribuições de 1% sobre os contratos vencidos antes de 18/10/2000 e, por conseguinte, sejam decotados os valores prescritos, sob pena de claro enriquecimento ilícito por parte do credor; e) determinar indevidas as contribuições cobradas em relação aos contratos que sequer estavam vigentes na época da cobrança, conforme amplamente demonstrado nos documentos anexos; f) de maneira subsidiária, quanto ao excesso no valor cobrado, retificar os cálculos no que forem necessários, para fixar que o valor devido pela condenação é de R$ 558.235,79 (quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), até 31/1/2022, nos mesmos parâmetros utilizados pelo exequente, conforme planilha em anexo; g) acolhida, condenando a exequente ao pagamento do montante cobrado indevidamente no importe de R$ 427.401,49 (quatrocentos e vinte e sete mil quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos), na forma do art. 940 do Código Civil de 2002, mais honorários sobre o valor cobrado em excesso.” – ID 36234426, p. 36. Preparo recolhido (ID 36234429). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora e mantida a constrição. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS (agravada) em desfavor de BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (agravante) em 28/2/2014 (ID 80006232), processo n. 0109371-51.2005.8.07.0001. O título executivo judicial, trânsito em julgado em 18/3/2011 (ID 80006211 dos autos de origem), foi assim constituído: “Por tais fundamentos, ao amparo do art. 269, inciso I do CPC, e com resolução de mérito, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE S/C LTDA. ao pagamento à parte autora FAAP – FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS da quantia de R$104.284,74 (cento e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), atualizada monetariamente a contar do ajuizamento e acrescida de juros de mora a partir da citação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor devido, nos termos do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” – ID 80006165, p. 3 dos autos de origem (processo n. 0109371-51.2005.8.07.0001). Em 1/6/2015, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (agravante) apresentou impugnação à penhora (ID 80006518 dos autos de origem), alegando que “o valor bloqueado eletronicamente e penhorado é parte de repasses mensais pelo executado (Brasiliense Futebol Clube) da Timemania (Lei n.11345/2006 e Decreto n.6187/2007), destinado à distribuição de recursos para amortização de pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)”, bem como tributos, impugnação rejeitada pela decisão de ID 80006527 dos autos de origem. Em 7/12/2016, determinada a suspensão do cumprimento de sentença a requerimento de FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS (exequente/agravada) pelo prazo de 1 (um) ano (ID80006779), suspensão até 7/12/2017 (artigo 921, §1o, CPC). Em 2/12/2021, certificada a digitalização dos autos, os autos foram remetidos ao arquivo provisório: “Ficam as partes cientes da digitalização e de que poderão suscitar eventual desconformidade, no prazo de 15 dias corridos, na forma da Portaria Conjunta do TJDFT, n. 24 de 20.02.2019. O procedimento previsto nesta Portaria aplica-se a todos os processos em decorrência da digitalização, inclusive aos que estão em fase recursal (art. 18 PC 24 do TJDFT). Ultrapassado o prazo para suscitar a desconformidade do processo eletrônico, as partes deverão, em 45 dias (corridos) e independente de nova intimação, retirarem as peças por elas juntadas ao processo físico, o qual será posteriormente encaminhado à eliminação. Remeto os autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o do CPC, cujo termo final é o dia 07/12/2023, conforme decisão id 80006779.” (ID 109219697). Em 24/2/2022, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS (agravada) requereu a constrição, via SISBAJUD, de valores de BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (agravante): “( ) o recebimento de valores inadimplidos pelo clube Executado, que, conforme memória de cálculo em anexo, totaliza, em janeiro/2022, a quantia de R$ 985.637,28 (novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais, e vinte e oito centavos). Assim, visando dar continuidade ao presente cumprimento de sentença, a FAAP requer a realização de penhora sobre dinheiro, por meio do sistema SISBAJUD, devendo a constrição ser realizada sobre o montante indicado acima.” (ID 116830915 dos autos de origem). Em 4/3/2022, determinado o bloqueio de valores eventualmente encontrados em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade de BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (agravante) até o montante de R$985.637,28 (novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais, e vinte e oito centavos) – ID 117259662 dos autos de origem. Em 18/3/2022, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS (agravada) requereu “penhora dos créditos do clube existentes junto a Confederação Brasileira de Futebol, à Globo Comunicação e Participações S.A., e à Globosat Programadora Ltda” (ID 118828915, p. 2), o que deferido, em 22/3/2022, pela decisão de ID 119104131. Em 20/4/2022, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (agravante) apresentou impugnação a referida penhora (ID 122159383), pleiteando: “a) Acolhida para determinar a limitação da penhora ordenada, em justo percentual de 5% (cinco por cento), que representa uma parte razoável dos recebíveis, sob pena de violação aos arts. 805 e 866, §1o ambos do CPC ou, de maneira subsidiária, no importe em que esse juízo entender devido; b) acolhida para decretar a prescrição das parcelas de 1% cobradas pelo exequente anteriores a 18/10/2000 e, por conseguinte, sejam decotados os valores prescritos, sob pena de claro enriquecimento ilícito por parte do credor; c) Acolhida para determinar indevidas as parcelas cobradas em relação aos contratos que sequer estavam vigentes na época da cobrança, conforme amplamente demonstrado nos documentos anexos; d) acolhida quanto ao excesso no valor cobrado, retificando-se os cálculos no que forem necessários, para fixar que o valor devido pela condenação é de R$ 179.535,48 (cento e setenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarente e oito centavos), até 31/1/2022, consignando a taxa SELIC como única indexadora dos cálculos, nos termos do Tema 176 do STJ e do art. 406 do Código Civil, conforme cálculos em anexo; e) de maneira subsidiária, quanto ao excesso no valor cobrado, retificando-se os cálculos no que forem necessários, para fixar que o valor devido pela condenação é de R$ 558.235,79 (quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), até 31/1/2022, nos mesmos parâmetros utilizados pelo exequente, conforme planilha em anexo; f) acolhida, condenando a exequente ao pagamento do montante cobrado indevidamente no importe de R$ 427.401,49 (quatrocentos e vinte e sete mil quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos), na forma do art. 940 do Código Civil de 2002, mais honorários sobre o valor cobrado em excesso; g) acolhida, condenando-se o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor cobrado em excesso, nos moldes do art. 85, CPC.” – ID122159383, pp. 29/30. Em 17/5/2022, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS (agravada) manifestou-se acerca da impugnação à penhora, alegando ser esta a segunda vez que BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (agravante) impugna sua pretensão; e na primeira oportunidade de que dispôs, sequer questionou valores cobrados: “Inicialmente, necessário alertar esse douto Juízo que a presente impugnação é a segunda tentativa do Executado de questionar a execução promovida pela FAAP, pois em 2015 o clube já havia apresentado uma primeira impugnação à penhora, que foi rejeitada por Vossa Excelência em 15/10/15. E exatamente por tal situação, entendemos que essa nova manifestação do clube não pode ser conhecida, pois o Executado já exerceu o seu direito de impugnar a pretensão da FAAP, sendo que naquela oportunidade o mesmo não questionou os valores cobrados, tendo se insurgido apenas quanto a penhora realizada. Independentemente do acima exposto, é importante destacar que grande parte dos argumentos lançados nesta segunda impugnação não podem ser conhecidos e apreciados por Vossa Excelência em razão dos mesmos não estarem indicados no taxativo rol do §1° do artigo 525, do Código de Processo Civil. Veja que, com uma simples leitura da impugnação apresentada, o único argumento trazido pelo clube que poderia ser apreciado neste momento diz respeito ao tema “excesso de execução”. Os argumentos relacionados aos assuntos “prescrição”, “cobrança indevida” e “aplicação da Taxa SELIC” não podem ser analisados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pois dizem respeito a matérias que deveriam ter sido apreciados na fase de conhecimento, mas que não integraram a tese defensiva, e que também não fizeram parte da primeira impugnação apresentada.” – ID 124913249, p. 2 dos autos de origem. Em 20/5/2022, sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação à penhora, mantida a constrição (ID 125250578, pp. 1 a 8). Pois bem. A alegada prescrição, em análise preliminar, não merece acolhida. Nos termos do art. 525, § 1o, VII do CPC, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição” só poderá ser alegada pelo executado na impugnação se superveniente à sentença. Não é o caso: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (agravante) afirma prescrição da contribuição de 1% (um por cento) sobre contratos firmados antes 18/10/2000, e a sentença exequenda foi proferida em 2008 (ID 80006165 dos autos de origem). Igualmente insubsistente a alegada cobrança indevida de contratos que já haviam sido rescindidos: discussão coberta pela coisa julgada, inviável qualquer alteração em sede de cumprimento de sentença. A mesma sorte deve ter a alegação de necessidade de aplicação da Taxa Selic: matéria não suscitada na primeira manifestação do agravante em sede de cumprimento de sentença, deve-se reconhecer a preclusão. O mesmo se pode dizer quanto ao sustentado excesso de execução: matéria preclusa já que não foi apontado em 1/6/2015 na impugnação à penhora apresentada pelo agravante (ID 80006518 dos autos de origem). Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Intimada a Devedora do termo de penhora no ano de 2010, ocasião em que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença somente para se insurgir contra a multa de 10% (dez por cento), houve preclusão da oportunidade de alegar excesso nos cálculos dos honorários advocatícios estabelecidos no título executivo judicial. 2 - Carece de lastro jurídico o argumento de que os juros de mora da indenização decorrente de conversão de obrigação de fazer inadimplida em perdas e danos tenham como termo inicial a data da conversão do facere em pecúnia. A Devedora já estava em mora e a posterior conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não influi na consequência jurídica a que já estava incursa anteriormente. 3 - É improcedente o pleito de compensação entre os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença exequenda com os honorários arbitrados na decisão que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1424172, 07027924520228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao pedido de limitação da penhora, como bem definido pela decisão agravada, a agravante não demonstrou que a penhora dos créditos existentes junto a Confederação Brasileira de Futebol, a Globo Comunicação e Participações S.A., e a Globosat Programadora Ltda, referente ao êxito em campeonatos equivale à penhora do próprio faturamento da pessoa jurídica: “O Executado sustenta que a penhora de receitas, em casos como o presente, equivale à penhora do próprio faturamento da pessoa jurídica, razão pela qual deve ser limitado a percentual razoável, sob pena de violação aos artigos 805 e 866, §1o ambos do CPC. Não merece prosperar a alegação do Devedor. O faturamento dos clubes de futebol vem de diversas fontes, entre elas prêmios recebidos em razão do êxito em campeonatos, como é o caso. O Devedor não instruiu seu pedido com documento apto a demonstrar as fontes de seu faturamento, de modo a comprovar a alegação de que sua receita vem quase que exclusivamente de recebíveis da CBF e da TV Globo. Não demonstrou, ainda, que o valor penhorado é imprescindível para que o honre o pagamento dos salários de seus empregados, tal como alega. Nesse contexto, impõe-se o indeferimento do pedido de limitação da penhora em 5%. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA e mantenho a constrição determinada.” – ID 125250578, p. 7. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora